Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para imediata reversão da aposentadoria da agravante-autora.

II – Agravo de instrumento desprovido.